Tribunal: TCU
Processo: 002.133/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada diante da irregular concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Governador Valadares - MG contra Georzeli Rodrigues Dantas Pereira (falecida), como então servidora do INSS, diante da irregular concessão fraudulenta de benefícios previdenciários e da subsequente produção de dano ao erário sob o valor histórico de R$ 256.132,43; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o espólio de Georzeli Rodrigues Dantas Pereira, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Georzeli Rodrigues Dantas Pereira (falecida), nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condenar o seu espólio ou demais sucessores, até o limite do valor do patrimônio transferido, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da aludida dívida em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados desde as datas discriminadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.2.1. débito em desfavor do espólio ou dos demais sucessores de Georzeli Rodrigues Dantas Pereira (falecida) pela irregular concessão de benefícios a Jader de Castro Pereira em face dos seguintes valores: Valor (em R$): Data da Ocorrência: 366,95 8/10/1997 733,91 4/11/1997 978,54 1o/12/1997 733,91 2/1/1998 733,91 2/2/1998 733,91 2/3/1998 733,91 1o/4/1998 733,91 4/5/1998 733,91 1o/6/1998 760,25 1o/7/1998 760,25 3/8/1998 760,25 1o/9/1998 760,25 2/10/1998 760,25 3/11/1998 1.520,50 1o/12/1998 760,25 12/1/1999 760,25 1o/2/1999 760,25 1o/3/1999 760,25 5/4/1999 760,25 3/5/1999 760,25 1o/6/1999 795,29 1o/7/1999 795,29 2/8/1999 795,29 1o/9/1999 795,29 1o/10/1999 795,29 1o/11/1999 1.590,58 1o/12/1999 795,29 3/1/2000 795,29 1o/2/2000 795,29 1°/3/2000 795,29 3/4/2000 795,29 2/5/2000 795,29 1o/6/2000 841,49 3/7/2000 841,49 1o/8/2000 841,49 1o/9/2000 841,49 2/10/2000 841,49 1o/11/2000 1.682,98 1o/12/2000 841,49 2/1/2001 841,49 1o/2/2001 841,49 1o/3/2001 841,49 2/4/2001 841,49 2/5/2001 841,49 1o/6/2001 905,94 2/7/2001 905,94 1o/8/2001 905,94 3/9/2001 905,94 1o/10/2001 905,94 1o/11/2001 1.811,88 3/12/2001 905,94 2/1/2002 905,94 1o/2/2002 905,94 1o/3/2002 905,94 1o/4/2002 905,94 2/5/2002 905,94 3/6/2002 989,28 1o/7/2002 989,28 1o/8/2002 989,28 2/9/2002 989,28 1o/10/2002 989,28 1o/11/2002 1.978,56 2/12/2002 989,28 2/1/2003 989,28 3/2/2003 989,28 5/3/2003 989,28 1o/4/2003 989,28 2/5/2003 989,28 2/6/2003 1.184,26 1o/7/2003 15.939,33 23/7/2004 1.237,90 2/8/2004 1.237,90 1o/9/2004 1.237,90 1o/10/2004 1.237,90 1o/11/2004 2.475,80 1o/12/2004 1.237,90 3/1/2005 1.237,90 1o/2/2005 1.237,90 1o/3/2005 1.237,90 1o/4/2005 1.237,90 2/5/2005 1.316,56 1o/6/2005 1.316,56 1o/7/2005 1.316,56 1o/8/2005 1.316,56 1o/9/2005 1.316,56 3/10/2005 1.316,56 1o/11/2005 2.633,12 1o/12/2005 1.316,56 2/1/2006 1.316,56 1o/2/2006 1.316,56 2/3/2006 1.316,56 3/4/2006 1.382,38 2/5/2006 1.382,38 1o/6/2006 1.382,38 3/7/2006 1.382,38 1o/8/2006 2.073,57 1o/9/2006 1.382,64 2/10/2006 1.382,51 1o/11/2006 2.073,83 1o/12/2006 1.382,51 3/1/2007 1.382,51 1o/2/2007 1.382,51 1o/3/2007 1.382,51 2/4/2007 1.428,13 2/5/2007 1.428,13 1o/6/2007 1.428,13 2/7/2007 1.428,13 1o/8/2007 2.142,19 3/9/2007 1.428,13 1o/10/2007 1.428,13 1o/11/2007 2.142,20 3/12/2007 1.428,13 2/1/2008 1.428,13 1o/2/2008 1.428,13 3/3/2008 1.499,53 1o/4/2008 1.499,53 2/5/2008 1.499,53 2/6/2008 1.499,53 1o/7/2008 1.499,53 1o/8/2008 2.249,53 1o/9/2008 1.499,53 1o/10/2008 1.499,53 3/11/2008 2.249,30 1o/12/2008 1.499,53 2/1/2009 1.499,53 2/2/2009 1.588,30 2/3/2009 1.588,30 1o/4/2009 1.588,30 4/5/2009 1.588,30 1o/6/2009 1.588,30 1o/7/2009 1.588,30 3/8/2009 2.382,45 1o/9/2009 1.588,30 1o/10/2009 1.588,30 3/11/2009 2.382,45 1o/12/2009 1.588,30 4/1/2010 1.685,82 1o/2/2010 1.685,82 1o/3/2010 1.685,82 1o/4/2010 1.685,82 3/5/2010 1.685,82 1o/6/2010 1.685,82 1o/7/2010 1.861,45 2/8/2010 2.566,36 1o/9/2010 1.710,91 1o/10/2010 1.710,91 1o/11/2010 2.566,37 1o/12/2010 1.710,91 3/1/2011 1.820,57 1o/2/2011 1.820,57 1o/2/2011 1.820,57 1o/4/2011 1.820,57 2/5/2011 1.820,57 1o/6/2011 1.820,57 1o/7/2011 1.820,57 1a/8/2011 2.739,61 1o/9/2011 1.821,60 3/10/2011 1.821,60 1o/11/2011 2.732,40 1o/12/2011 1.821,60 2/1/2012 1.932,35 1o/2/2012 1.932,35 1o/3/2012 1.932,35 2/4/2012 1.932,35 2/5/2012 1.932,35 1o/6/2012 1.932,35 2/7/2012 1.932,35 1o/8/2012 2.898,52 3/9/2012 1.932,35 1o/10/2012 1.932,35 1o/11/2012 2.898,53 3/12/2012 1.932,35 2/1/2013 2.052,15 1o/2/2013 2.052,15 1o/3/2013 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.5. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Procuradoria Geral Federal junto à Advocacia-Geral da União, para ciência e adoção das providências cabíveis.